Tribunal: STF
Processo: RE 1514870
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. CRÉDITO DE MUNICÍPIO EM FACE DA UNIÃO. RETENÇÃO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INDEFERIMENTO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DECLARADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. COMPETE AOS TRIBUNAIS DE CONTAS O EMPREGO DO PODER GERAL DE CAUTELA NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO CONJUNTO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. IRREGULARIDADE CONTRATUAL CONSTATADA PELO TCE/PB. IMPROVIMENTO.



    1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de destaque de honorários contratuais, em razão da ausência de comprovação de regularidade na contratação firmada entre a edilidade e escritório de advocacia, conforme julgamento realizado pela Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.



    2. Julgamento conjunto com o agravo de instrumento (processo n.º 0803939-07.2022.4.05.0000), a fim de evitar decisões conflitantes e uniformizar os atos executórios vinculados ao mesmo cumprimento de sentença originário.



    3. Inexistência de fundamento para autorizar a retenção dos honorários contratuais no precatório a ser expedido, uma vez que o TCE/PB, nos autos do Processo TC nº 06309/16, julgou irregular a Inexigibilidade de Licitação nº 0013/2015 e o contrato dela decorrente.



    4. Não obstante seja certo que o escritório recorrente deva ser remunerado pelos serviços que efetivamente prestou ao município exequente, não se pode admitir que esse valor por ele perseguido, considerado exorbitante pelo TCE/PB e firmado em contrato irregular, seja de pronto destacado do montante a ser pago à edilidade por meio do precatório cuja expedição foi autorizada no ato judicial combatido.



    5. Ainda que não seja definitivo o entendimento externado pelo TCE acerca da questão (objeto de recurso de reconsideração), é descabido autorizar o destaque da quantia correspondente à verba honorária contratual, diante da ausência de demonstração da regularidade do instrumento de contrato juntado aos autos.



    6. Inaplicabilidade do art. 22-A da Lei nº 8.906/94 e do entendimento firmado pelo STF na ADPF nº 528 à demanda, uma vez que a ausência de regularidade do instrumento de contrato juntado aos autos inviabiliza a retenção dos honorários sobre qualquer parcela do crédito requisitado.



    7. Agravo improvido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente tece preliminar de repercussão geral e, no mérito, argui violação ao art. 71 da Constituição Federal e ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, considerado o decidido pelo STF na ADPF 528 (Tema 1.256 de Repercussão Geral).



    O órgão julgador a quo, após, proferiu juízo negativo de retratação.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Colhe-se do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Na hipótese, inexiste fundamento razoável para autorizar a retenção, do precatório a ser expedido, de valores para custear o pagamento da verba honorária contratual supostamente devida ao escritório recorrente. Isso porque, consoante assinalou o magistrado a quo, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos autos do Processo TC nº 06309/16, julgou irregular a Inexigibilidade de Licitação nº 0013/2015 e o contrato dela decorrente, conforme acórdão AC2-TC-00176/17 proferido em 21/fevereiro/2017 (id. 4058200.1675864, fls. 26/30 dos autos principais).



    É bem verdade que o agravante afirma ainda não ter havido o trânsito em julgado dessa decisão da Corte de Contas. Todavia, mesmo que não se possa afirmar a definitividade do entendimento externado pelo TCE acerca dessa questão (objeto de recurso de reconsideração), entendo ser descabido autorizar o destaque da quantia correspondente à verba honorária contratual como pretende o ora recorrente.



    Nada obstante seja certo que o escritório recorrente deva ser remunerado pelos serviços que efetivamente prestou ao município exequente, não se pode admitir que esse valor perseguido pelo ora recorrente, considerado exorbitante pelo TCE/PB e firmado em contrato irregular, seja de pronto destacado do montante a ser pago à edilidade por meio do precatório cuja expedição foi autorizada no ato judicial combatido.



    Para fins de aplicação da norma prevista no art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, a qual prevê a possibilidade de destaque dos honorários contratuais no precatório a ser expedido, é necessário que o contrato de honorários advocatícios juntado aos autos apresente-se, no mínimo, como instrumento regular, o que não se viu no feito e, portanto, fragilizada a pretensão recursal.



    Outrossim, é inaplicável o disposto no art. 22-A da Lei nº 8.906/94 e o entendimento firmado pelo STF na ADPF nº 528 à demanda, uma vez que a ausência de regularidade do instrumento de contrato juntado aos autos inviabiliza a retenção dos honorários sobre qualquer parcela do crédito requisitado.



    Assim, não havendo nos autos qualquer elemento que justifique a mudança de orientação adotada por ocasião do exame liminar do presente recurso, nego provimento ao agravo de instrumento.”



    Com efeito, é assente nesta Corte que compete aos Tribunais de Contas o emprego do poder geral de cautela no exercício de suas atribuições, de forma assegurar a proteção efetiva do patrimônio público.



    Outrossim, vê-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo quanto à inviabilidade de retenção dos valores pleiteados a título de honorários advocatícios contratuais, com sustento na irregularidade da contratação pública reconhecida por Corte de Contas, seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório dos autos e analisar cláusulas contratuais, obstado pelas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “Agravos regimentais em Suspensão de Segurança. Embargos de declaração convertidos em agravo. Fiscalização do Tribunal de Contas estadual em procedimento licitatório. Grave lesão à ordem pública demonstrada. Concessão parcial da contracautela. Agravos não providos. 1. Em razão dos fundamentos de mérito apresentados nos embargos de declaração, devem eles ser recebidos como agravo regimental, do qual se deve conhecer. 2. Os argumentos utilizados pelos agravantes não se mostram aptos a modificar a decisão recorrida, revelando, em verdade, mera insatisfação com as razões adotadas. 3. No exercício do poder geral de cautela, os tribunais de contas podem determinar medidas em caráter precário que visem assegurar o resultado final dos processos administrativos. O exame realizado pelas cortes de contas ultrapassa a análise meramente burocrática, porque abarca não apenas os elementos formais que norteiam o processo de despesa, mas também a relação custo-benefício, a aferição de quão ótimas são as ações administrativas, que devem ser as mais rentáveis possíveis, tendo em vista o interesse público envolvido, a legitimidade do ato e a consequente relação de adequação de seu conteúdo. 4. A decisão da Presidência do Supremo Tribunal Federal mostra-se acertada e provida de razoabilidade, pois, de um lado, autoriza a continuidade das apurações no âmbito do Tribunal de Contas estadual – reconhecendo e legitimando a função constitucional do órgão – e, de outro, possibilita o prosseguimento da execução do contrato objeto da licitação em causa, impedindo que haja suspensão da prestação de serviço público essencial, de forma a evitar prejuízos à população envolvida. 5. Agravos regimentais não providos.” (SS 5.179-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 27/11/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.12.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. OPERAÇÃO LAVA JATO. REFORMA DO ESTÁGIO MARACANÃ. COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DE 2014. EXECUÇÃO DE CONTRATO. ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. RETENÇÃO DE CRÉDITO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TCE. PODER GERAL DE CAUTELA. COMPETÊNCIA. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS POR EXCESSO NA PRÁTICA DO ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECURSO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts.1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso, uma vez que não atacou o fundamento relativo ao não cabimento do recurso que aplica a sistemática da repercussão geral na origem (Tema 660). 2. Ademais, este Supremo Tribunal Federal já assentou a plena possibilidade de a Corte de Contas, no cumprimento de seu mister constitucional, decretar a indisponibilidade de bens e de outras medidas assecuratórias do interesse público, diante de circunstâncias graves que justifiquem a necessidade de proteção efetiva do patrimônio público. 3. O Plenário também já afirmou a plena possibilidade de que o TCU, orientação que também se aplica às Cortes de Contas Estaduais, determine a aplicação de medidas cautelares, como verdadeira competência constitucional implícita para cumprimento de suas atribuições, nos termos do artigo 71 da Carta Magna. 4. Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à pretensão de nulidade da decisão do TCE, demandaria dilação probatória para aferição de sua veracidade, circunstância que não se coaduna com a via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF, além de demandar o reexame de cláusulas contratuais, o que também impede o trânsito do apelo extremo. 5. Não merece apreciação a questão relativa à alegada afronta ao art. 5º, LIV, V e XXXVI, da CRFB, tendo em vista que a Presidência do STJ aplicou o Tema 660 da repercussão geral e a parte Recorrente interpôs agravo interno dirigido àquela Corte. Não cabe recurso contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (ARE 1.306.779-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/5/2023)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Os Tribunais de Contas estão autorizados a aplicar medidas cautelares, com o propósito de garantir o cumprimento de suas decisões. 2. Precedente: SS 5.179 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27-11-2019. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.236.731-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/2020)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente